Tribunal: TJBA
Processo: 0087366-50.2009.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0087366-50.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):JOAO NUNES SENTO SE FILHO MAF08 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. MÉRITO. ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO OCUPACIONAL. GESTÃO PÚBLICA. PARTE AUTORA OCUPANTE DO CARGO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICA PÚBLICA E GESTÃO GOVERNAMENTAL. APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO NOS CARGOS TRANSFORMADOS PELA LEI N.º 8.889/03. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14, DA LEI Nº 11.366/09. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EXAUSTIVA DE TODOS OS ARGUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SANAR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0087366-50.2009.8.05.0001, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e embargada ANA PAULA AZEVEDO DE MATOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator